Tribunal: STF
Processo: HC 187085
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DO OBJETO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 7 de abril de 2020, no habeas corpus nº 186.623, afastou a custódia preventiva do paciente, Danilo Batista Ferreira, observado o excesso de prazo.
    Francisco Flávio Cavalcante, por meio da petição/STF nº 42.854/2020, subscrita por advogado regularmente habilitado, postula a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    As prisões preventivas de Danilo e de Francisco, ocorridas em 13 de junho de 2019, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0163031-93.2019.8.06.0001, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
    Na Sessão Virtual encerrada no dia 16 de junho último, a Primeira Turma inadmitiu a impetração de nº 186.623, tornando sem efeito a liminar deferida por Vossa Excelência. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada no habeas corpus nº 186.623.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que pretendido.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicado o pedido.
    3.2. Deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 186.623; 
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator